Tribunal: TJSP
Processo: 2064778-37.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Inexistência de vícios no acórdão, que apreciou adequadamente a controvérsia, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos aclaratórios. Fundamentação suficiente. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão e modificação do julgado. Aresto embargado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Inexistência de vícios no acórdão, que apreciou adequadamente a controvérsia, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos aclaratórios. Fundamentação suficiente. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão e modificação do julgado. Aresto embargado que expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos de decidir. Embargos rejeitados.